Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704252-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) contra decisão de organização e saneamento do processo proferida nos autos da ação monitória n. 0742709-34.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes (id 222384992 dos autos originários). Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) defende o cabimento do agravo de instrumento. Alega que o caso concreto subsome-se à hipótese do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Explica que as alegações apresentadas nos embargos à monitória não se restringem a meras preliminares, mas envolvem o mérito da demanda assim como as demais questões substanciais formuladas. Sustenta a presença de urgência da matéria e o prejuízo iminente. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau intimou Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para apresentar o contrato de cessão de crédito, de modo que determinou a correção intempestiva e incabível do valor da causa com o decréscimo do valor cedido de forma indevida. Destaca que a determinação e alteração do valor da causa não objetiva ajustar pequenas inconsistências ou erro material em sua elaboração, mas afastar grande parte da pretensão porquanto cobrou valor cedido a terceiros. Esclarece que a alteração do valor da causa pode ser feita até o saneamento do processo, desde que haja concordância do réu nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a possibilidade de correção do valor da causa por iniciativa do juiz encontra-se limitada à hipótese em que o valor atribuído inicialmente não corresponde ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico pretendido pelo autor. Defende que o valor atribuído à causa por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados reflete o conteúdo patrimonial da demanda. Ressalta que inexistiu equívoco na indicação do valor da causa porquanto Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados encontrava-se ciente das cessões que ela realizou a terceiros. Explica que isso evidencia a sua má-fé processual. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que a modificação dos pedidos da petição inicial é vedada após a citação sem o consentimento do réu. Alega que a manutenção da decisão agravada significa permitir o acolhimento da ilegitimidade ativa de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados em relação à parte do valor cobrado com o reconhecimento de excesso de cobrança de valores sem a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pertinentes. Sustenta que o julgamento antecipado parcial do mérito para que seja declarada a extinção em relação ao montante cedido em razão da controvérsia sobre a validade das cessões de crédito. Argumenta que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados perdeu a legitimidade ativa para a causa ao ceder os créditos antes da propositura da ação originária, o que enseja a extinção parcial do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Explica que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados demonstrou ausência de interesse processual ao ceder os créditos antes de propor a ação originária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que o Juízo de Primeiro Grau aplicou equivocadamente o art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil, o que configura vício processual a ser sanado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destaca que Arista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados não requereu a sua intervenção na ação originária porquanto possui ação própria para a cobrança do débito cedido a ela e não impugnado por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou erroneamente a preliminar de inépcia da petição inicial porquanto a ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Alega que a alegação de que os honorários advocatícios seriam devidos somente após a obtenção de certidões negativas de débitos e a desoneração dos imóveis torna a via eleita inadequada. Acrescenta que a ausência de prova documental robusta, como as certidões negativas, corrobora essa conclusão. Sustenta que as certidões referidas não foram apresentadas porquanto não existem e seus imóveis seguem onerados como resultado do passivo fiscal. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica e causa-lhe prejuízo grave ao permitir a juntada tardia de documentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para afastar a determinação de retificação do valor da causa; acolher as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da petição inicial e inadequação da via eleita e declarar a inadmissibilidade dos documentos apresentados tardiamente, com a extinção do processo em relação ao crédito cedido. Pede, subsidiariamente, o afastamento da determinação de retificação do valor da causa. O preparo foi recolhido (id 69039573). Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 69039573). O agravo de instrumento não foi conhecido (id 69058957). Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) interpôs agravo interno (id 69892863). Alega que a interpretação restritiva do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil adotada na decisão agravada desconsidera a amplitude do conceito de mérito para fins de cabimento do agravo de instrumento. Explica que o mérito consiste no próprio crédito a ser perseguido pelo autor da ação monitória, de modo que qualquer decisão que verse sobre esse crédito trata-se de decisão interlocutória de mérito, recorrível por agravo de instrumento. Acrescenta que a decisão interlocutória que não encerra o processo ou julgue a totalidade do pedido principal nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil pode versar sobre questões de mérito relevantes, como a análise parcial do pedido inicial. Esclarece que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau equivocou-se ao rejeitar as preliminares de mérito e determinar a emenda da ação monitória. Afirma que essa decisão desconsiderou a imperiosa necessidade de extinção parcial do processo em relação a esse montante cedido. Sustenta que as alegações apresentadas nos embargos à monitória não se restringem a meras preliminares, mas abrangem o mérito da demanda, bem como outras questões substanciais suscitadas. Argumenta que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau é inadequada porquanto as questões suscitadas exigiam a extinção parcial da ação monitória. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a impossibilidade de impugnação imediata da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau causa-lhe prejuízos irreparáveis. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses que extrapolam o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Registra que a natureza decisória de um pronunciamento judicial não se restringe à resolução final de um pedido, mas abrange toda manifestação que cause gravame ou impacte a esfera jurídica das partes. Alega que a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau adentrou o mérito da ação monitória originária, de modo que configura ato decisório passível de impugnação via agravo de instrumento. Explica que essa decisão não se limitou a impulsionar o andamento processual, mas decidiu o mérito ao declarar indevida a cobrança parcial do valor indicado na ação monitória. Sustenta que as questões analisadas perderão a sua utilidade quando do julgamento da apelação interposta contra sentença futura. Defende que o Juízo de Primeiro Grau permitiu a modificação do objeto da demanda após a oposição dos embargos, o que viola os princípios da estabilização da demanda, do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do devido processo legal. Pede o provimento do agravo interno para conhecer o agravo de instrumento interposto por ele. M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 70507347). Requereu a aplicação de multa à Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 70579124). Requereu a aplicação de multa à Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) interpôs agravo interno. Defende, em síntese, o cabimento de seu recurso com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Alega que as alegações apresentadas nos embargos à monitória não se restringem a meras preliminares, mas envolvem o mérito da demanda assim como as demais questões substanciais formuladas. Sustenta a presença de urgência da matéria e o prejuízo iminente. Assiste-lhe razão em parte. Extrai-se dos autos originários que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados propôs ação monitória contra Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial). Esta foi citada e apresentou embargos à ação monitória, em que suscitou preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita e, no mérito, pediu o seu acolhimento (id 181583189 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau admitiu o ingresso de M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. no polo ativo da ação originária (id 215627862 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de organização e saneamento do processo em que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados; reconheceu a ilegitimidade desse para cobrar crédito cedido a terceiros e determinou a sua intimação para apresentar documento e corrigir percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido; fixou os pontos controvertidos da lide e determinou a produção de prova pericial (id 2223849992 dos autos originários). A legitimidade das partes depende da análise da pertinência subjetiva da ação de acordo com a teoria da asserção. A questão ultrapassa a discussão sobre as condições da ação e avança no próprio mérito quando a ilegitimidade para a causa não seja evidenciada a partir da análise das afirmações do autor. Confiram-se as lições de Sérgio Marinoni e Daniel Mitidiero: A análise das condições da ação se faz in status assertionis ou seja, apenas com base nas afirmações da parte autora, presentes na petição inicial, independentemente da consideração de prova, caso em que haveria verdadeiro pronunciamento de mérito. Nesse sentido, já observou o Superior Tribunal de Justiça que “As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito (STJ, 3.a Turma, REsp 1.661.482/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.05.2017.)[1] A cessão de créditos foi noticiada por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) após a apresentação de embargos à monitória e, embora travestida de ilegitimidade parcial para a causa, trata-se de verdadeira matéria de mérito. A determinação de apresentação do contrato de cessão com a correção do percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido não se trata de despacho de mero expediente. O Juízo de Primeiro Grau adentrou o mérito e decidiu parcialmente a demanda. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que decidam o mérito. A hipótese dos autos subsome-se ao dispositivo supracitado, de modo que o conhecimento do agravo de instrumento quanto à determinação do Juízo de Primeiro Grau é medida que se impõe. Reformo a decisão de id 69058957 proferida anteriormente e conheço parcialmente do agravo de instrumento, em juízo de retratação parcial nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Destaco que as demais questões do presente agravo interno serão analisadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, de forma conjunta. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao determinar a intimação de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para alterar o valor da causa com o decote do valor relativo ao crédito cedido. Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados propôs a ação monitória contra Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) para a cobrança do valor de R$ 163.165.668,86 (cento e sessenta e três milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. apresentou manifestação em que informou ser cessionário de parte do crédito cobrado nos autos originários e requereu o seu ingresso na lide como litisconsorte (id 192233890 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o seu ingresso (id 215627862 dos autos originários). Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) noticiou que Fernandes e Silva Sociedade de Advogados também cedeu créditos à Arista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados em 6.4.2022. Acrescentou que esta empresa propôs ação monitória contra ela para a cobrança do valor. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para a cobrança desse crédito (id 198040552 dos autos originários). Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados confirmou a cessão parcial de crédito a Arista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados (id 200156782 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau afirmou o seguinte na decisão agravada (id 222384992 dos autos originários): Embora o autor alegue que a referida cessão está sendo discutida naquela ação (ID 200156782), é evidente que tal pretensão interfere diretamente no objeto desta ação, pois altera o percentual de crédito que FERNANDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS tem legitimidade para cobrar. O trecho supratranscrito revela o reconhecimento da ilegitimidade de Fernandes e Silva Sociedade de Advogados para a cobrança integral do crédito pretendido. O reconhecimento da ilegitimidade não enseja a emenda da petição inicial da ação monitória originária para alterar o pedido, em especial em razão de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) ter sido citada e apresentado embargos. A apresentação de resposta nos autos originários estabilizou a demanda, com a fixação dos parâmetros para a aplicação do princípio da adstrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça está orientada no sentido de que a emenda da petição inicial pode ser realizada após a apresentação dos embargos à ação monitória desde que não haja modificação do pedido e da causa de pedir em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Confira-se o julgado seguinte nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios. 4. O art. 700, §5o, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial. 5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, §1o, os embargos monitórios à contestação. 7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.981.633/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Eventual alteração do pedido ou da causa de pedir pode ser realizada até a decisão de saneamento do processo, desde que assegurado o contraditório ao réu no prazo mínimo de quinze (15) dias nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil. A determinação direta e de ofício de alteração do pedido com o decote do crédito cedido a terceiros após a apresentação dos embargos à monitória e sem a intimação de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) configura violação aos princípios da congruência e do contraditório. A decisão agravada foi proferida com erro de procedimento, em tese. Concluo que os argumentos de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados e M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. para apresentarem resposta ao recurso, caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ARENHART, Sérgio Cruz, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - ed. 2022. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ebook. Página RL-1.67.